Tribunal: STF
Processo: CJ 5882
Classe: CJ
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-16
Data de publicação: 1973-05-16

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO - CAUSAS RESIDUAIS.
SE A CAUSA FOI JULGADA PELA JUSTIÇA ESTADUAL ANTES DE O ATO
INSTITUCIONAL N 2/65 E DE A LEI 5.010/66 TRANSFERIREM A COMPETÊNCIA
PARA CONHECE-LA A JUSTIÇA FEDERAL, AQUELA E NÃO A ESTA CABE JULGAR
OS EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS AO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL LOCAL QUE
DECIDIU A APELAÇÃO.